Tribunal: TJES
Processo: 5021612-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021612-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AHE COMERCIO ELETRONICO LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. IMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DIFAL. PREVISÃO DO ARTIGO 24-A. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO IMPOSSIBILITADOR DA COBRANÇA E RECOLHIMENTO. FERRAMENTA DE FACILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996, “Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.” preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que “O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.”

2. A leitura do dispositivo legal sub examine não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência. Precedentes.

3. Ao contrário do que alegam as apelantes, não se vislumbra mudança de forma de lançamento do diferencial de alíquota de ICMS ou condição de validade da própria cobrança do tributo. O que se verifica, com efeito, é a reunião, pelo Fisco, de todas as informações necessárias para a apuração e recolhimento do tributo, como maneira de simplificação do procedimento para o contribuinte.

4. A ausência de implementação do Portal de que trata o art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 não pode obstar a cobrança do tributo pelo Fisco, seja porque a norma não fez essa condição, seja porque tal fato não impede o contribuinte de adimplir a obrigação tributária, inclusive da forma que fazia antes da edição a LC nº 190/2022.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AHE COMERCIO ELETRONICO LTDA. e
SYNAPCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
, em face da Sentença (id. 6639258), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança, entendendo que a ausência de implementação do "Portal do ICMS DIFAL", de que trata o art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, norma introduzida pela Lei Complementar nº 190/2022, não pode obstar a cobrança do tributo pelo Fisco.

Nas razões de apelo (id. 6639263), pretende a reforma da sentença, a fim de que seja concedida a segurança para assegurar o direito líquido e certo das apelantes de não serem obrigadas ao recolhimento do ICMS DIFAL e respectivo FECP a este Estado, até que sobrevenha o cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, introduzido pela Lei Complementar nº 190/2022.

Sustenta que o cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, inclusive a ferramenta de centralização da apuração e emissão de guias de ICMS DIFAL em um só ambiente, é condição de validade da própria cobrança do tributo.

Assim, defende que a norma do art. 24-A é de eficácia limitada, isto é, "
toda a nova disciplina do ICMS DIFAL dada pela Lei Complementar n. 190/2022 não produzirá efeitos enquanto não existir uma ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto e emissão das guias de recolhimento
”. Ademais, conclui que "
em não sendo possível a cobrança do ICMS DIFAL, é certa também a impossibilidade de cobrança do FECP
".

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação,
CONHEÇO
do recurso em apreço e passo a apreciar o mérito de suas razões.

Verifica-se que as apelantes impetraram MANDADO DE SEGURANÇA atribuindo ato coator ao GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo fosse assegurado o direito de
não serem obrigadas ao recolhimento do ICMS DIFAL e respectivo FECP a este Estado, até que sobrevenha o cumprimento integral de todos os requisitos do Portal do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, introduzido pela Lei Complementar nº 190/2022.

Em Sentença proferida no id. 6639258, foi denegada a segurança, nos seguintes termos:

[...]
Ab initio,
é cediço que a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta e 1º da Lei nº 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a
“coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
(Hely Lopes Meirelles, “in” Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26ª edição, p. 673).

Noutro vértice, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

No caso, as Impetrantes se insurgem contra a exigência feita pelo Estado do Espírito Santo do ICMS/DIFAL incidentes sobre as vendas interestaduais de mercadorias para consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado nesse estado.

Sob sua ótica, a exigência só se tornaria possível após o cumprimento do disposto no art. 24-A da Lei Complementar nº 87/86.

Assim, sob a ótica das Impetrantes, em que pese a edição da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a exigência do ICMS/DIFAL, conforme a Emenda Constitucional nº 87/15, a cobrança é inviável, eis que o poder público não se desincumbiu do dever de criação de portal próprio, dispondo sobre as informações necessárias para o cumprimento das obrigações principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais.

De fato, a Lei Complementar Federal nº 190/22, que alterou a Lei Kandir, previu, em seu art. 24-A, que os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

Entretanto, ao contrário do que alegam as Impetrantes, não se vislumbra qualquer mudança de forma de lançamento do diferencial de alíquota de ICMS.

O que se verifica, em verdade, é a reunião, pelo Fisco, de todas as informações necessárias para a apuração e recolhimento do tributo, em simplificação do procedimento para o contribuinte.

Ademais, é evidente que a ausência de implementação do Portal de que trata o art. 24-A da Lei Complementar 190/2022 não pode obstar a cobrança do tributo pelo Fisco, seja porque a norma não fez essa condição, seja porque tal fato não impede o contribuinte de adimplir a obrigação tributária, inclusive da forma que fazia antes da edição a LC 190/2022.

Outrossim, aderir à tese das Impetrantes seria o mesmo que permitir a desoneração tributária por inexistência de sistemática de recolhimento que em nada interfere na hipótese de incidência, fato gerador e caracterização de contribuintes, além em nada se relacionar com os aspectos temporal e espacial do ICMS.

Em face do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, inciso I da legislação processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09, Súmula STF nº 521 e Súmula STJ nº 105.

Sem duplo grau de jurisdição.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em sede recursal, questionando os fundamentos da r. sentença, as empresas apelantes reiteram a tese de que
o DIFAL
somente
passa a ser devido
depois do primeiro dia útil do terceiro mês a contar a criação do Portal do DIFAL, e uma vez cumpridos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 190/2022, inclusive a existência de uma ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto e emissão das guias de recolhimento, a teor do § 3º do art. 24-A da LC nº 87/1990
.

Pois bem.

No tocante à questão central debatida nestes autos, atinente à criação e disponibilização de ferramenta facilitadora para a apuração de Diferencial de Alíquota do ICMS, nas operações interestaduais, assim asseverou o artigo 24-A, da Lei Complementar nº 87/1996,
in litteris
:

“Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.”

De fato, referido dispositivo previu que os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo, sendo que o referido portal deveria conter todas as informações que de trata o § 1º.

Todavia, ao contrário do que alegam as apelantes, não se vislumbra mudança de forma de lançamento do diferencial de alíquota de ICMS
ou condição de validade da própria cobrança do tributo
. O que se verifica, com efeito, é a reunião, pelo Fisco, de todas as informações necessárias para a apuração e recolhimento do tributo, como maneira de simplificação do procedimento para o contribuinte.

Ademais, o Convênio CONFAZ nº 235/2021, de 27 de dezembro de 2021 institui o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e a interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização, disponibilizado no endereço eletrônico (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal), produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022 (cláusula sétima).

Deveras, é evidente que a ausência de implementação do Portal de que trata o art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 não pode obstar a cobrança do tributo pelo Fisco, seja porque a norma não fez essa condição, seja porque tal fato não impede o contribuinte de adimplir a obrigação tributária, inclusive da forma que fazia antes da edição a LC nº 190/2022.

Nesse sentido já se manifestou este Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. IMPLEMENTAÇÃO DE PORTA DIFAL. PREVISÃO DO ARTIGO 24-A. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO IMPOSSIBILITADOR DA COBRANÇA E RECOLHIMENTO. FERRAMENTA DE FACILITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996, “Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.” preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que “O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.”

II. A leitura do dispositivo legal sub examine não confere margem à interpretação pretendida pela Recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da Exação em questão. Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência.
Precedentes. III. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5006135-66.2023.8.08.0024. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data: 24/11/2023.

A jurisprudência dos Tribunais do País não destoa de tal entendimento,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTULADA - RECURSO PELA IMPETRANTE - PRETENSÃO DE OBSTAR A EXIGÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À DIFAL DO ICMS EM OPERAÇÕES A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES ENQUANTO NÃO ESTIVER PLENAMENTE OPERANTE O PORTAL NACIONAL PREVISTO PELO ART. 24-A INCLUÍDO PELA LC 190/2022 E ENQUANTO O ESTADO NÃO EDITAR LEI POSTERIOR À LC 190/2022 - REQUISITOS DA LEI Nº 12016/2009, ART. 7º, INC. III - RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO VERIFICADA - APARENTE VALIDADE DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ - LEI ESTADUAL Nº 20.949/21 QUE, À PRIMEIRA VISTA, OBSERVOU AMBAS AS MODALIDADES DE ANTERIORIDADE E SE ENCONTRA PLENAMENTE EFICAZ DESDE 05/04/2022 (TEMA 1094/STF) - OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE NOVENTA DIAS PREVISTO PELO LEGISLADOR DA LC 190/2022 PARA PRODUÇÃO DE SEUS EFEITOS -
PORTAL NACIONAL CENTRALIZADO QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL À REGULAR COBRANÇA DA DIFAL/ICMS - INEFICÁCIA DA MEDIDA IGUALMENTE NÃO VERIFICADA - REQUISITO CUJA CONFIGURAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ESTAVA ATRELADA À RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR 00135556320238160000 Curitiba, Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 26/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS-DIFAL - TEMA 1.093 - LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI FISCAL - INAPLICABILIDADE - LEI ESTADUAL Nº 21.781/2015 - EFICÁCIA IMEDIATA - PORTAL DA DIFAL. A Lei nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito Federal, enquanto no Estado de Minas Gerais a cobrança foi instituída pela Lei nº 21.781/2015, não havendo falar em anterioridade de exercício da lei fiscal para a cobrança do imposto neste Estado. As leis estaduais editadas após a promulgação da EC 87/15, que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, passando a produzir efeito imediatamente após edição da Lei nº 190/2022.
O Portal da DIFAL nos Estados e no DF, previsto no art. 24-A, § 2º, da LC 87/96, visa somente facilitar o procedimento de cálculo do valor a ser recolhido a título de DIFAL de ICMS. A simples ausência da ferramenta ou seu aprimoramento não inviabiliza o recolhimento do imposto.
(TJ-MG - AC: 50361051020228130024, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2023)

Dessa forma, verificada a inexistência de óbice para a finalidade de apuração e recolhimento do DIFAL, não se encontrando sujeito à condicionante de criação e pleno funcionamento da ferramenta facilitadora denominada de “Portal Difal”, podendo, inclusive, o recolhimento/cobrança do tributo ser observado da mesma forma que se dava anteriormente à previsão legal do artigo 24-A, da Lei 87/1996, incluído pela Lei Complementar 190/2022, revelando-se impositiva a manutenção da r. sentença recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, deixando de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de estipulação de honorários de sucumbência na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Vitória-ES, 8 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)